Tribunal: CARF
Processo: 10073.720390/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
IRRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS
Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos.
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720390/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.673 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
COOPERARH - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS
EM RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS
E IDÔNEOS
Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras, a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção por meio de outros
elementos hábeis e idôneos.
DCOMP.
CRÉDITO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a proposta
de conversão do julgamento em diligência, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da
Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes e André Severo Chaves (Suplente
convocado) e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário,
vencidos os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório (relator) e André Severo Chaves (Suplente
convocado) que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo Henrique.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720390/2012-80
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.673 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720390/2012-80

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por COOPERARH - COOPERATIVA
DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante da homologação parcial da compensação de crédito de IRRF com débitos da
própria interessada no âmbito do que prevê o art. 45 da Lei no 8.541/92.
A unidade de origem não reconheceu a integralidade do crédito indicado para
compensação porque havia divergências entre os valores de IRRF, no correspondente código de
receita, com os valores informados em DIRF pelas respectivas fontes pagadoras.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que a causa da
divergência seria o fato de os tomadores de serviço deixarem de informar na DIRF os valores
retidos. Junta nota fiscal de serviço prestado para comprovar essa circunstância.
A DRJ, no entanto, alegou que a nota fiscal juntada não se prestava à
comprovação por ser emitida pela própria interessada. Haveria, pelo menos, que se juntar o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora na conformidade do que previa o art. 943,
§ 2o do RIR/99. Ademais, em consultas aos sistemas informatizados da RFB, verificou que não
havia alterações nas DIRF das fontes pagadoras
Inconformado, o responsável pela empresa perante ao CNPJ apresentou recurso
voluntário onde, essencialmente, repete que os tomadores realizaram as retenções nos valores
originalmente apontados. Reproduz tabela contendo números das notas fiscais e valores retidos
pelas seis fontes pagadoras informadas na DCOMP. Junta cópias dessas notas fiscais no tocante
às cinco fontes pagadoras cujos créditos não haviam sido contemplados no despacho decisório.
Alega, ainda, que não se poderia aplicar multa de ofício nem multa e juros de mora na
conformidade do que dispõem as Súmulas CARF no 14 e 25.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, Relator
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.673 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720390/2012-80

O recurso voluntário é tempestivo e, segundo informações prestadas em despacho
de encaminhamento da própria unidade de origem, foi apresentado pela pessoa responsável
porque a interessada já se encontra baixada no CNPJ. Tanto que o resultado do julgamento na
primeira instância havia sido enviado para o seu domicílio. Nessas condições, considero
prudente tomar conhecimento do recurso.
Como relatado, o caso trata de compensação de crédito de IRRF com débitos da
própria interessada no âmbito do que prevê o art. 45 da Lei no 8.541/92. O despacho decisório
listou os valores de IRRF indicados na DCOMP que se mostraram divergentes daquilo que havia
sido comprovado em DIRF. Assim, homologou a compensação na mesma conformidade.
Como a nota fiscal apresentada na manifestação de inconformidade foi emitida
pela própria interessada, a instância a quo a considerou imprestável para alterar o conteúdo do
despacho decisório.
Em seu recurso, contudo, o responsável pela interessada reproduziu uma tabela
contendo os números das notas fiscais e valores retidos pelas seis fontes pagadoras informadas
na DCOMP. Além disso, juntou cópias dessas mesmas notas fiscais respeitante às cinco fontes
pagadoras cujos créditos não haviam sido contemplados no despacho decisório (fls. 63 a 99).
Ora, pelo que se pode verificar, a interessada realmente emitiu as notas fiscais
referentes aos serviços prestados cujas retenções totalizaram os valores indicados na DCOMP.
As cópias juntadas revelam que os valores retidos a título de IRRF totalizam os montantes
indicados para cada fonte pagadora (a exceção fica por conta da fonte pagadora cujos créditos já
haviam sido contemplados no despacho decisório).
Entendo que exigir a comprovação via informes de rendimentos emitidos pelas
fontes pagadoras é uma espécie de probatio diabolica para o contribuinte do porte da
interessada. É cediço que há erros na produção desses documentos e na consequente elaboração e
transmissão das DIRF. Todas as notas fiscais revelam o valor correspondente a 1,5% do serviço
prestado que seria retido a título de IRRF. Os valores revelados totalizam os montantes indicados
na DCOMP. Não vejo porque não dar razão à recorrente.
Uma questão que se poderia levantar seria o motivo pelo qual a interessada só
apresentou uma nota fiscal com a sua manifestação de inconformidade e, inclusive, quando se
constata que ela não fazia parte da tabela posteriormente apresentada com o recurso.
De fato, parece ter havido um engano sobre a nota juntada naquela ocasião. Isto
porque sua emissão se deu em maio de 2007 quando todos os créditos informados na DCOMP se
referiram às retenções efetuadas em abril daquele mesmo ano. Nesse contexto, considero que a
apresentação posterior dos elementos efetivos de prova podem configurar a situação de “fato
superveniente” prevista no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
É de se propor, então, a homologação integral da compensação pleiteada.
Assim, apesar de esdrúxula, fica prejudicada a alegação subsidiária atinente às
multas e juros.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.673 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720390/2012-80

Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para homologar a integralidade da compensação originalmente formulada.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregório
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
Em que pese o bem fundamentado voto do Conselheiro Relator, dele divergi, no
que fui acompanhado pela maioria dos meus pares, conforme fundamentos a seguir expostos.
Como apontado pelo Relator, o crédito compensado na Declaração de
Compensação (DComp) de que trata os autos se relaciona ao disposto no art. 45 da Lei no 8.541,
de 1992, na redação conferida pela Lei no 8.981, de 1995:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
A Recorrente, Cooperativa de Trabalho, busca se valer dos valores de IRRF que
supostamente teriam sido retidos em pagamentos a ela realizados (código de receita 3280), para
compensar os débitos a título de IRRF incidente sobre os pagamentos realizados a trabalhadores
sem vínculo empregatício (código de receita 0588).
Após, no Despacho Decisório de fls. 24/25, haver-se reconhecido o crédito apenas
até o limite informado pelas fontes pagadoras em Declarações de Rendimentos Pagos e Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF), a Recorrente apresentou, junto com a Manifestação de
Inconformidade, Notas Fiscais de sua emissão nas quais se encontra destacado o valor das
retenções que busca compensar.
As referidas Notas Fiscais, contudo, isoladamente apresentadas, foram
consideradas, pela autoridade julgadora de primeira instância, insuficientes para a comprovação
das retenções em questão.
A posição dos julgadores a quo é no sentido de que o comprovante de retenção é o
documento por excelência exigido pela legislação, para o ateste das retenções, conforme o art.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.673 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720390/2012-80

943 do Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/1999, posto se tratar de documento produzido por
terceiro que não a beneficiária do seu conteúdo. Não obstante, admite que,
Excepcionalmente, caso a fonte pagadora não forneça o comprovante acima ao
beneficiário, não entregue a DIRF ou a preencha indevidamente, poder-se-ia admitir
outros meios lícitos de prova, porém não aqueles apresentados pelo contribuinte, de
produção própria de quem se beneficiaria de seu conteúdo.
Cabe, portanto, discordar do Conselheiro Relator no sentido de que se estaria
exigindo prova impossível por parte da Recorrente.
A posição encampada pelo Acórdão recorrido se encontra em perfeito
alinhamento com o entendimento prevalecente neste Conselho e, inclusive, neste Colegiado, no
sentido de que, a despeito da literalidade da legislação, a apresentação dos comprovantes de
rendimentos não é condição sine qua non para a comprovação das retenções sofridas, sendo
possível aos contribuintes realizarem a referida comprovação por meio de outros documentos,
desde que hábeis e idôneos.
Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir reproduzida:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente, como, por exemplo,
com a apresentação tão somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do
IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada. (Acórdão no 1002-
001.152, de 2 de abril de 2020, Relator Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo)
Assim, uma vez que as retenções que alega haver sofrido não constam das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, cabia à Recorrente, comprová-las por outros meios hábeis
e idôneos, tais como escrituração comercial e extratos bancários com demonstração do
recebimento do valor líquido. Assim, a prova das retenções lhe era plenamente possível a partir
dos documentos que já deveriam estar em seu poder, de modo a amparar os seus registros
contábeis.
Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os
mesmos demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão contestada, não
sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que “as retenções foram realizadas e os
pagamentos pelos serviços (...) foram realizados com desconto do valor retido”.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.673 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720390/2012-80

O fato de estar consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria Recorrente, a
ocorrência das retenções a título de IRRF jamais pode se admitida como uma prova da sua
efetiva existência.
Cabe, portanto, o reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus de
comprovar a liquidez e certeza do crédito tributário compensado, conforme art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 373, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a decisão
recorrida.
Por fim, é certo que a realização de diligências não pode ser converter em
procedimento para realizar a coleta das provas cuja apresentação incumbia à Recorrente.
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital